Tribunal: TJMT
Processo: 1008588-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008588-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANE PAULINO GALIZA - CPF: 030.391.082-80 (ADVOGADO), LIZANDRA DO SOCORRO MACIEL SANTOS - CPF: 019.923.822-71 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO TJMT (AGRAVADO), LARISSA VASCONCELOS ALMEIDA - CPF: 003.084.082-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O DES. RUI RAMOS RIBEIRO MANIFESTOU SUA SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO - NÃO CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA AUTODECLARADA NEGRA - SUPOSTA FALHA NO SISTEMA DE UPLOAD DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO TEMPESTIVO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em Ação de Mandado de Segurança impetrado por candidata que buscava sua inclusão na lista de convocados para a etapa de heteroidentificação em concurso público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob alegação de que houve falha no sistema durante o upload de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade e consequente violação de direito líquido e certo na exclusão da candidata da etapa de heteroidentificação do concurso público por suposto não envio da documentação exigida pelo edital, considerando sua alegação de falha no sistema da banca organizadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso público constitui a lei interna do certame, estabelecendo regras cogentes que vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos participantes.

4.

O Edital TJMT/PRES no 74/2024 estabelece expressamente que não serão aceitos documentos enviados fora do prazo e que o não envio ou envio incompleto da documentação acarretará na perda do direito às vagas reservadas aos candidatos negros (subitens 7.2.4 e 7.2.5).

5.

A candidata não comprovou ter efetivamente enviado a documentação exigida dentro do prazo previsto no edital ou que tenha sido impedida de fazê-lo em virtude de erro do sistema.

6.

A falha no sistema reconhecida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ocorreu especificamente para os candidatos aos cargos de Analista Judiciário (Direito) e Oficial de Justiça, enquanto a agravante prestou concurso para os cargos de Técnico Judiciário – nível médio e Oficial de Justiça – Direito – ambos para a Comarca de Água Boa.

7.

A inclusão do nome da candidata nas listas preliminares e definitivas de candidatos inscritos nas vagas reservadas para negros não dispensa o cumprimento das demais etapas e exigências previstas no edital.

8.

Admitir a entrega tardia de documentos acarretaria violação ao princípio constitucional da isonomia, conferindo tratamento diferenciado não oportunizado aos demais candidatos em situação similar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A falta de entrega de documentos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação de candidato em concurso público, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia.

2.

Alegações de falha no sistema informatizado para envio de documentos em concurso público devem ser comprovadas inequivocamente pelo candidato, demonstrando que efetivamente tentou realizar o procedimento dentro do prazo.

3.

O reconhecimento de falha no sistema para determinados cargos não se estende automaticamente a todos os candidatos do certame, especialmente quando a falha foi identificada para cargos diversos daqueles para os quais o candidato se inscreveu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37,
caput;
Resolução no 541/2023 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: (
TJ/MT - N.U 0000302-13.2009.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LIZANDRA DO SOCORRO MACIEL SANTOS contra decisão interlocutória proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido liminar em sede de Mandado de Segurança, cujo objeto era inclusão do seu nome na lista de convocados para a etapa de heteroidentificação no certame regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024.

Em suas razões recursais (Id. 284143357), a Agravante sustenta ofensa aos princípios da legalidade e isonomia, pois a decisão agravada não analisou de forma substancial as provas e argumentos apresentados, que houve prévia análise documental pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), onde se confirmou sua condição de candidata negra, incluindo seu nome nas listas preliminares e definitivas.

Narra que a FGV reconheceu falha no sistema durante o
upload
de documentos, o que teria prejudicado a candidata, que a exclusão da agravante sem justificativa plausível violaria os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima e que estão presentes os requisitos do
periculum in mora
e prejuízos irreparáveis.

Contraminuta apresentada no Id. 285172367.

É o Relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A questão central a ser decidida da presente recurso é saber se há direito líquido e certo, em sede de liminar, na convocação da Agravante para a etapa presencial de heteroidentificação no concurso público em questão, em razão de suposto não cumprimento de requisitos documentais previstos no edital do certame.

Inicialmente, consigno que a decisão ora agravada foi proferida em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

As matérias nitidamente meritórias e que demanda, maiores discussões, devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental.

Em situação semelhante, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IPTU. IMÓVEL DESTINADO À ATIVIDADE EXTRATIVA MINERAL. INAPLICABILIDADE DO ITR. ARTE. 32 DO CTN. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por HERCULANO MINERAÇÃO LTDA contra decisão que deferiu tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. A agravante alega que a área em questão, destinada à atividade extrativa mineral, não pode ser considerada urbana para fins de incidência do IPTU, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional (CTN), e defende a aplicação do Imposto Territorial Rural (ITR). Sustenta ainda que a manutenção da decisão gera prejuízos, como a inscrição em dívida ativa e a impossibilidade de obtenção de certidão negativa de débitos. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise do pedido de efeito suspensivo recursal ocorre em cognição sumária, ou seja, não exaustivo, sendo desnecessário, neste momento processual, que a Relatora examine todos os pontos suscitados pela parte agravante, sob pena de esgotar indevidamente o mérito recursal, que deve ser apreciado pela Turma Julgadora. A decisão proferida, portanto, limita-se à probabilidade do direito.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido (...) (TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0000.24.328671-3/002, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2025, publicação da súmula em 26/03/2025) (NEGRITEI)

No entanto, para que não se alegue futura nulidade da decisão por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, passo a analisar, apenas e tão somente, para efeito de julgamento do presente Recurso de Agravo Interno (ou seja, em processo de cognição horizontal).

O certame público, regido pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, estabelece regras cogentes que vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos participantes, constituindo verdadeira lei interna do concurso.

No que concerne às normas editalícias aplicáveis à espécie, verifica-se que o Edital TJMT/PRES no 74/2024, em seus subitens 7.2.4 e 7.2.5, estabelece com meridiana clareza que:

"7.2.4 Não será aceito, ainda, o envio dos documentos elencados neste Edital fora do prazo, por fax, correio eletrônico ou outras vias que não a expressamente prevista.

7.2.5 O não envio da documentação mencionada nas alíneas "a", "b" e "c" do subitem 7.2 ou o envio de documentação incompleta será imputado ao candidato e acarretará na perda do direito às vagas reservadas."

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que o edital constitui a lei do concurso público, estabelecendo regras cogentes que vinculam a Administração Pública e os candidatos.

No caso em apreço, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em comprovar o efetivo cumprimento das exigências editalícias no que tange ao envio tempestivo da documentação necessária para a participação na etapa de heteroidentificação em tempo hábil.

A Agravante sustenta que a Fundação Getúlio Vargas reconheceu falha no sistema durante o
upload
de documentos.

Todavia, como destacado na decisão agravada, tal falha ocorreu especificamente para os candidatos aos cargos de Analista Judiciário (Direito) e Oficial de Justiça, conforme Comunicado expedido em 21/02/2025, ao passo que a Agravante prestou concurso público para os cargos de Técnico Judiciário – nível médio e Oficial de Justiça – Direito – ambos para a Comarca de Água Boa.

Insta consignar, outrossim, que mesmo na hipótese de ter havido falha sistêmica, caberia à Agravante comprovar, de forma inequívoca, que efetivamente tentou realizar o
upload
da documentação exigida dentro do prazo previsto no edital e que foi impedida de fazê-lo em virtude de erro do sistema.

Contudo, não há nos autos qualquer elemento probatório nesse sentido, o que inviabiliza o reconhecimento do alegado direito líquido e certo, ao menos neste momento processual de cognição sumária.

No que concerne à alegação da Agravante de que teve seu nome incluído nas listas preliminares e definitivas de candidatos inscritos nas vagas reservadas para negros, tal circunstância, por si só, não tem o condão de dispensá-la do cumprimento das demais etapas e exigências previstas no edital.

A inclusão do candidato na lista de inscrições deferidas representa apenas a confirmação de que sua inscrição foi aceita, não significando, contudo, validação prévia de todas as fases subsequentes do certame.

Impende destacar, ademais, que o procedimento de heteroidentificação, conforme preconizado pela Resolução no 541/2023 do CNJ, constitui mecanismo essencial para verificação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos negros, visando coibir fraudes e garantir a efetividade da política de cotas raciais.

A Agravante, ao deixar de comprovar o envio tempestivo da documentação exigida, inviabilizou sua participação regular na etapa de heteroidentificação, não havendo que se falar em ilegalidade na sua não convocação para a fase presencial do procedimento.

No que concerne aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, invocados pela Agravante, impende consignar que tais princípios não autorizam o afastamento das regras expressamente previstas no edital, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

A segurança jurídica, em verdade, é justamente garantida mediante a estrita observância das regras previamente estabelecidas, assegurando tratamento igualitário a todos os participantes do certame.

Assim, como destacado na decisão agravada, a falta de entrega de documentos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação do candidato da vaga pretendida, pois caso contrário, admitir a entrega tardia de documentos (prazo diferenciado ou dilatado) acarretaria, de forma inequívoca violação ao princípio constitucional da isonomia, haja vista que tal tratamento não foi oportunizado aos demais candidatos que se encontravam na mesma condição do Impetrante.

Ao compulsar detidamente os autos, observa-se que a real pretensão do Agravante é apenas rediscutir a matéria.

Com efeito, o manejo do agravo interno pressupõe a demonstração de equívoco na decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de teses já refutadas, sob pena de violação à preclusão consumativa e à força da coisa julgada formal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA. ADEQUAÇÕES EFETUADAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (...) 7. O agravo interno não pode ser utilizado para mera reiteração de argumentos já apreciados e não apresenta fato novo capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno negado provimento. Teses de julgamento: (...) 3. O agravo interno não se presta à mera repetição de argumentos já devidamente analisados, especialmente sem apresentação de fatos novos ou erro material. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000436-94.2021.8.11.0010, rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2024; TJMT, Apelação Cível no 1000406-03.2023.8.11.0006, rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 31/07/2023. (TJ/MT - N.U 0000302-13.2009.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Destarte, não se vislumbra, nas razões do agravo interno, argumentação idônea a infirmar as conclusões da decisão interlocutória ora agravada, limitando-se o Agravante a repisar teses já rechaçadas, o que obsta o acolhimento da pretensão recursal.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025